Tribunal: TCU
Processo: 033.365/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional cujo fundamento foi a omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados no âmbito da Transferência Obrigatória de registro Siafi 1AAGVI, que teve por objeto a execução de ações de socorro, assistência e restabelecimento no Município de Itamaraju/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, cujo fundamento foi a omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados no âmbito da Transferência Obrigatória de registro Siafi 1AAGVI, que teve por objeto a execução de ações de socorro, assistência e restabelecimento no Município de Itamaraju/BA. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o Município de Itamaraju/BA da presente relação processual; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Marcelo Angenica, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo descritas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das respectivas datas até a da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação vigente: Data Valor (R$) 15/3/2022 191.901,00 15/3/2022 99.129,77 25/3/2022 78.837,78 31/5/2022 193.974,50 1/7/2022 114.863,62 9.3. aplicar ao Sr. Marcelo Angenica a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno/TCU) , sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, determinar ao Banco do Brasil que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, se ainda não o fez, recolha ao Tesouro Nacional o saldo existente na conta específica 2159-8, Agência 37953-0, bem como eventuais investimentos vinculados, referentes à Transferência Obrigatória de registro Siafi 1AAGVI (Protocolo vinculado S2ID RES-BA-2915601-20211214-03), firmada entre o então Ministério do Desenvolvimento Regional e o Município de Itamaraju/BA, remetendo a este Tribunal o comprovante de recolhimento; 9.7. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial que monitore o cumprimento da providência determinada no subitem 9.6 supra ; e 9.8. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem assim ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para ciência.